Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO PRATICADO POR AGENTE DO ESTADO. POLICIAL À PAISANA EM FOLGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Agentes públicos. Segundo a regra constitucional vigente, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agente, nessa qualidade, causem a terceiro. Os agentes públicos, por sua vez, respondem, em regresso, perante a Administração, nos casos de dolo ou culpa (art. 37 § 6o. da CF). Não há previsão legal nem constitucional para que o agente público responda diretamente perante a vítima, mas tão somente perante o ente, em regresso. Neste sentido a jurisprudência do STF: “...somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isso por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular.” (RE 327904 / SP - SÃO PAULO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. CARLOS BRITTO Julgamento: 15/08/2006 Órgão Julgador: Primeira Turma).
3 – Abordagem realizada por policial em folga. Agente à paisana. Segundo consta dos autos, no dia 12/10/2019, a autora dirigia seu veículo próximo à entrada de Águas Claras, por volta das 22 horas, momento em que, após enviar um áudio de whatsapp para uma amiga, foi abordada pelo réu, policial militar à paisana, fora de horário de serviço, o qual, de arma em punho, proferiu ordem para que ela largasse o celular. A autora, assustada, prosseguiu na via, quando o policial a fechou e, descendo do carro com a arma empunhada, se identificou e solicitou seus documentos, situação que ela considerou em violação aos seus direitos de personalidade. Em face do que dispõe o art. 301 e do regime próprio das corporações militares, o policial tem o dever de agir, ainda quando em folga. Os fatos narrados na petição inicial não revelam qualquer questão ou conflito pessoal entre a autora e o réu, mas tão somente a postura do réu, naquilo que ele entendeu ser o seu dever funcional. Assim, trata-se de situação em que sobressai a sua atuação como agente público, a atrair a responsabilidade do ente a que se acha vinculado, que poderá, eventualmente, acioná-lo em regresso. Logo, o réu não responde perante a autora. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.